Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747253-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES DECISÃO Em consulta dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (proc. 0740578-86.2023.8.07.0001 - id 180133095), nos termos do CPC 487, I. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR